Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. PROSSEGUIMENTO CONTRA O ESPÓLIO. ARTIGO 796 DO CPC E ARTIGO 1997 DO CC. DECISÃO MANTIDA.
1. Toda a fundamentação elencada na defesa da impenhorabilidade do imóvel, sob a alegação de tratar-se de bem de família, não foi objeto de análise pela decisão impugnada, mostrando-se inviável, por ora, o enfretamento da questão pelo Tribunal, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É cediço que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, momento em que cada herdeiro será responsável por essas, dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, como estabelecido no art. 796 do Código de Processo Civil e corroborado pelo disposto no art. 1.997 do Código Civil.
3. A mera cópia de requerimento de inventário e partilha extrajudicial não tem o condão de substituir a escritura pública exigida para comprovação do inventário e partilha de bens, ainda mais quando a falecida ainda figura como proprietária na matrícula do imóvel, no qual reside a agravante.
4. Se não há inventário e partilha, falece legitimidade a herdeira para figurar no polo passivo da presente demanda para impugnar em nome próprio, eventual penhora de imóvel da falecida, que sustenta ter lhe sido destinado na partilha.
5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.